Tribunal: TJDFT
Processo: 0708934-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Cuida-se de petição (id no 26056943) apresentada pela parte agravante, requerendo a desistência do presente agravo de instrumento (id no 15606603). Pois bem. A par do que consta em citado petitório, homologo a desistência em destaque, com fulcro no caput do artigo 998 do novo Código de Processo Civil[1] c/c inciso VIII do artigo 87 do Regimento Interno deste Tribunal[2], prejudicando, assim, o agravo de instrumento, o que inviabiliza, por óbvio, o julgamento dos embargos de declaração de id no 22627055. Após os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos. [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...)VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;